Tribunal: TJES
Processo: 5017846-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017846-09.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: LUIZ ROBERTO TEIXEIRA DE SIQUEIRA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S/A em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra decisão que reconheceu o interesse jurídico da empresa CESIA – Companhia Espírito Santense Industrial e Agrícola S/A – e admitiu sua intervenção no feito na qualidade de assistente litisconsorcial. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de indícios da propriedade do imóvel por parte da CESIA, bem como obscuridade sobre os atos materiais de ocupação e controle exercidos pelo agravado e por CESIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a ausência de indícios da propriedade do imóvel pela empresa CESIA e (ii) determinar se houve obscuridade quanto à caracterização dos atos de posse e controle sobre o imóvel por parte do agravado em nome da empresa CESIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado examina de forma adequada a controvérsia, com fundamentação clara e completa sobre a legitimidade da intervenção da CESIA como assistente litisconsorcial, à luz do art. 119 do CPC e da jurisprudência pertinente.

4)
A decisão impugnada detalha os elementos fáticos que indicam a posse indireta exercida pela empresa CESIA, como procurações, tratativas extrajudiciais e outros atos de ocupação e controle sobre o imóvel.

5)
Inexiste omissão ou obscuridade no julgado, sendo evidente que a pretensão recursal visa a rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

6)
O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos ventilados pelas partes, bastando seja a decisão suficientemente fundamentada, conforme interpretação do § 1º do art. 489 do CPC/2015.

7)
A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de vício decisório, o que não se verifica no caso, segundo jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A presença de atos materiais de posse e controle sobre o imóvel, ainda que por meio de terceiro, é suficiente para justificar o interesse jurídico do assistente litisconsorcial.

3. A ausência de manifestação expressa sobre todos os pontos alegados não configura omissão, desde que a decisão esteja fundamentada de forma suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, e 119, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg na PET nos EREsp 910.993/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 01.02.2013.

STJ, AgInt na PET no AREsp 1382501/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15.03.2019.

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 07.04.2017.

TJES, ED Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.

TJMG, AI 2064758-14.2023.8.13.0000, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 07.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Conforme delineado nos autos, o presente caso decorre de ação de reintegração de posse ajuizada por
Samarco Mineração S/A – em Recuperação Judicial
, sob a alegação de esbulho possessório praticado por
Luiz Roberto Teixeira de Siqueira
sobre imóvel que alega ocupar há décadas.

A agravada sustenta que a área em questão não se insere nos limites da propriedade e posse da Samarco e que, ao contrário do afirmado pela recorrente, sempre exerceu posse legítima sobre o bem, agindo em nome da empresa
CESIA – Companhia Espírito Santense Industrial e Agrícola S/A.

O magistrado de piso acolheu o pedido de intervenção, reconhecendo a posse indireta da CESIA e seu interesse jurídico na demanda, uma vez que eventual procedência da ação impactaria diretamente sua esfera patrimonial e jurídica.

Nesse cenário, cinge a controvérsia em perquirir a legitimidade de
CESIA – Companhia Espírito Santense Industrial e Agrícola S/A.
para ingressar no feito na qualidade de assistente litisconsorcial.

Como cediço, o artigo 119 do CPC estabelece que
“pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”.

Sob esse prisma, a assistência poderá ser admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre, nos termos do parágrafo único do citado artigo.

Nada obstante, há muito o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que "
a lei processual exige, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
" (AgRg na PET nos EREsp 910.993/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Corte Especial, DJe 01/02/2013).

Na esteira do pensamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (2006, p.232)

“Somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação.
Há interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela sentença que vier a ser proferida entre assistido e parte contrária.
Não há necessidade de que o terceiro tenha, efetivamente, relação jurídica com o assistido, ainda que isto ocorra na maioria dos casos. Por exemplo, há interesse jurídico do sublocatário em ação de despejo movida contra o locatário. O interesse meramente econômico ou moral não enseja a assistência, se não vier qualificado como interesse também jurídico." (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2006, pág. 232)”.

Na hipótese, a empresa CESIA não apenas alega ser proprietária do imóvel, mas demonstra a existência de atos que indicam, ao menos nesta fase processual, atos de posse, exercidos por intermédio do agravado
Luiz Roberto Teixeira de Siqueira,
nos termos constantes as procurações de Ids nº 28128209 e 33473200, bem como por meio comunicações extrajudiciais e tratativas com a própria agravante.

Sob esse prisma, é possível deduzir o interesse jurídico de terceiros que alegam posse indireta sobre o bem litigioso e cuja esfera jurídica pode ser afetada pelo desfecho da ação possessória.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSERIDA A ÁREA OBJETO DA DEMANDA - DELIBERAÇÕES QUE PODEM AFETAR A ESFERA JURÍDICA DOS ASSISTENTES - INTERESSE JURÍDICO EVIDENCIADO - INGRESSO NA LIDE APÓS CITAÇÃO - POSSIBILIDADE 1. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Tratando-se de assistência litisconsorcial, o terceiro deve demonstrar interesse jurídico imediato na lide.
2 . Interessados que pretendem o ingresso em ação de reintegração de posse, aduzindo serem proprietários do imóvel onde está inserida a área objeto da lide. Interesse jurídico evidenciado.
3. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre . Cabível, portanto, a intervenção de assistente litisconsorcial até o trânsito em julgado da sentença, não sendo óbice à sua admissão a citação da parte passiva. 4. Recurso provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2064758-14 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 07/12/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2023)

No mesmo sentido, o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE UMA ANUIDADE. INTERESSE ECONÔMICO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. ART. 119 DO CPC/2015. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. No caso, a pretensão do agravante tem como real objetivo atuar na defesa da OAB/MS porquanto referida decisão poderá impedir essa instituição de promover a execução judicial de dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente, o que caracteriza nítido interesse institucional e econômico na lide, e não demonstram o interesse jurídico nos termos preconizados pelo Estatuto Processual Civil. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na PET no AREsp: 1382501 MS 2018/0270988-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)

Vale destacar que, conquanto a empresa
CESIA
tenha ficado inativa por alguns anos, a regularidade fiscal ou administrativa de uma empresa não é elemento determinante para a configuração da posse, que deve ser aferida a partir da existência de atos materiais de ocupação e controle sobre o imóvel.

Ademais, considerando que assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição § único do artigo 119 do CPC, é possível deduzir inexiste nulidade ou risco de tumulto processual, mas sim a garantia de que todos os interessados na relação jurídica debatida tenham a oportunidade de se manifestar, conferindo maior segurança ao julgamento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

Como se vê, todos os pontos foram esmiuçados no voto acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.